Tribunal: STF
Processo: ARE 1274263
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABANDONO DO IMÓVEL APÓS ADJUDICAÇÃO, DO BEM: POSSE MANSA E PACÍFICA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. TRANSMUTAÇÃO DA POSSE. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LETRA 'A ' DO INCISO I DO ART. 18 DA LEI 6.024/74. POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR USUCAPIÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV, e 183 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso específico dos autos, os recorrentes alegam exercer a posse do imóvel localizado na Rua Sape, no 68, Mata da Serra, Serra/ES há 33 anos, razão pela qual pretendem a aquisição originária da propriedade com fulcro nos artigos 183 da Constituição Federal e 1.240 do Código Civil:
    (...)
    A aquisição da propriedade por prescrição aquisitiva, nesse caso, visa, em última análise, ao favorecimento do possuidor que, durante longo período, ocupou o imóvel e deu a ele função social e econômica mais relevante do que o próprio titular da propriedade.
    E essa, a meu ver, é a situação posta nos autos, porquanto não se pode simplesmente desconsiderar que o banco apelado, entre a adjudicação do imóvel (28/11/1997) e a comunicação do leilão extrajudicial impugnada pela Defensoria Pública na ação coletiva (03/11/2014), permaneceu desidioso por aproximadamente 17 anos em relação à propriedade, ao passo que os recorrentes, ao revés, conferiram função social à posse ao residir no local com a família.
    Com efeito, a lide possui relevantes contornos fáticos, mormente em se tratando de conflito multitudinário, cujo direito fundamental à moradia decorrente do princípio da dignidade humana (mínimo existencial) clama por uma leitura diferenciada.
    (...)
    Resta evidenciada, ainda, a existência de abuso de direito na espécie, o qual deve ser combatido pelo postulado da supressio, tendo em vista as legítimas expectativas criadas nos apelantes em razão do longo tempo de abandono do bem.
    (...)
    Ademais, houve na espécie a transmutação da natureza posse, que inicialmente era precária, decorrente do inadimplemento do contrato de financiamento da ulterior adjudicação do bem, e passou a ostentar animus domini, devido à inércia do credor por grande lapso temporal.
    Essa transmutação da natureza da posse é, aliás, plenamente admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
    (...)
    A par de tudo isso, a mim não me convence a tese do banco recorrido de que o bem não seria hábil de ser usucapido, uma vez que, pelo teor da letra a do art. 18 da Lei 6.024/74, a decretação da liquidação extrajudicial teve por efeito a "suspensão das ações e execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a liquidação".
    Ora, valendo-se das interpretações literal e teleológica do dispositivo, vê-se que a suspensão é apenas da ação, não da prescrição aquisitiva, e tem por escopo preservar a massa liquidanda a fim de manter a par conditio creditorum, concedendo tratamento igualitário em relação a todos os credores.
    (...)
    A suspensão, destarte, incide em beneficio daqueles credores da instituição liquidanda que exerceram contra ele direito pessoal e obtiveram título hábil à execução coletiva.
    A letra e do aludido art.. 18 da Lei 6.024/74 ainda dispõe que a liquidação extrajudicial produzirá a "interrupção da prescrição relativa a obrigações de responsabilidade da instituição." '
    A rigor, a indisponibilidade é atribuída apenas ao devedor e a suspensão se refere, tão somente aos prazos prescricionais das obrigações da liquidanda. A prescrição aquisitiva fica afastada, pois, dessa regra, seja pela ausência de previsão legal nesse sentido, seja pela natureza do direito a usucapião.
    Como cediço, em se tratando de um direito real decorrente do decurso do tempo, a usucapião, em verdade, se caracteriza como um fato jurídico. Os autores, na condição de possuidores, são pessoas alheias ao campo obrigacional do falido e exercem a alegada posse independentemente da pessoa do proprietário, de suas qualidades ou de sua solvência.
    Aliás, no campo da falência, que possui regime jurídico semelhante, tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem que "a aquisição do domínio, via usucapional, não estará, destarte, vedada e muito menos suspensa." (Benedito Silvério Ribeiro, Tratado de Usucapião, Saraiva, vol. 1, p. 101).
    (...)
    Logo, imperiosa se torna a declaração da usucapião na espécie, na forma do art. 1.240 do Código Civil, já que cabalmente comprovados os pertinentes requisitos.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).
    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente